Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715732-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . AGRAVADO: CAROLINE MEDEIROS COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS EIRELI - ME, VITORINE.COM COMERCIO DE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME, GABRIEL ALVES MEDEIROS, IZABEL CAROLINE ALVES NASCIMENTO, MARIA ALVES PEREIRA GOMES, ESPÓLIO JOSÉ MARCELO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI contra decisão que determinou a exclusão da agravada Maria Alves do cadastramento do processo originário e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do CPC. Uma vez que não há pedido para concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Preparo comprovado (ID 25733850). Comunique-se à origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora